Tribunal: STJ
Processo: 5002258-07.2019.4.04.7202
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2220235 - SC(2025/0232318-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JOAO ROMEU FABRICIO
AGRAVANTE
: BRF S.A.
ADVOGADOS
: LEONARDO VINICIUS CORREIA DE MELO - RJ137721
RODRIGO RIBEIRO ESCOBAR - RJ208675
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES.
OBRA RURAL. ARGUIÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE. RAZÕES
RECURSAIS
INSUFICIENTES.
DEFICIÊNCIA
DO
PLEITO
RECURSAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DA
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 7/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.
E 282 E
211/STJ
356/STF.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória de débito fiscal
objetivando a anulação de débitos relacionados a contribuições devidas por
força da execução de uma obra rural. Na sentença o pedido foi julgado
improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. Nesta Corte, o
a quo
recurso especial não foi conhecido. O valor da causa foi fixado em
R$ 578.346,12 (quinhentos e setenta e oito mil trezentos e quarenta e seis
reais e doze centavos).
II - Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição
suscitada no presente recurso especial, o agravante limitou-se a afirmar, em
linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se
pronunciar adequadamente acerca das questões apresentadas nos embargos
de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos
para demonstrar especificamente a suposta mácula.
III - Nesse panorama, a arguição genérica de nulidade pelo
recorrente atrai o comando do Enunciado Sumular n. 284/STF,
inviabilizando o conhecimento dessa parcela recursal.
IV - Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de
Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à
uniformização do direito infraconstitucional federal.
Documento eletrônico VDA56108209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7cb0293d-c9db-4678-8a51-a6840e63d2a3

V - Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos
dispositivos legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal
,
a quo
mas também a delimitação clara da violação da matéria insculpida nos
regramentos indicados, para que, assim, seja viabilizando o necessário
confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da
incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame.
VI - Verificado que o recorrente não logrou êxito em
fundamentar adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da
interpretação jurídica realizada pelo Tribunal de origem acerca do comando
normativo dos dispositivos legais indicados como violados, apresenta-se
evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284
do STF.
VII - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório
colacionado aos autos, consignou expressamente que a insurgência
defendida pelo recorrente é contrária às evidências fáticas sobre as quais se
fundamentou o julgador
para solucionar a controvérsia apresentada
a quo
na presente demanda judicial.
VIII - Dessa forma, verifica-se que a irresignação do recorrente
vai de encontro às convicções do julgador
, que tiveram como lastro o
a quo
conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse diapasão, para rever
tal posição seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide
na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
IX - Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto
com as razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma
decidendi
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram
a quo
suficientemente rebatidos no apelo nobre, fator capaz de atrair a aplicação
dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
X - Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais,
percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi
suficientemente debatida no âmbito do Tribunal de origem, sendo que a
mera citação ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é
condição capaz de preencher o fundamental requisito de prequestionamento
da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das
Súmulas n.
e 282 e 356 do STF.
211/STJ
XI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56108209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7cb0293d-c9db-4678-8a51-a6840e63d2a3

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7cb0293d-c9db-4678-8a51-a6840e63d2a3

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2220235 - SC(2025/0232318-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JOAO ROMEU FABRICIO
AGRAVANTE
: BRF S.A.
ADVOGADOS
: LEONARDO VINICIUS CORREIA DE MELO - RJ137721
RODRIGO RIBEIRO ESCOBAR - RJ208675
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES.
OBRA RURAL. ARGUIÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE. RAZÕES
RECURSAIS
INSUFICIENTES.
DEFICIÊNCIA
DO
PLEITO
RECURSAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DA
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 7/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.
E 282 E
211/STJ
356/STF.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória de débito fiscal
objetivando a anulação de débitos relacionados a contribuições devidas por
força da execução de uma obra rural. Na sentença o pedido foi julgado
improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. Nesta Corte, o
a quo
recurso especial não foi conhecido. O valor da causa foi fixado em
R$ 578.346,12 (quinhentos e setenta e oito mil trezentos e quarenta e seis
reais e doze centavos).
II - Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição
suscitada no presente recurso especial, o agravante limitou-se a afirmar, em
linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se
pronunciar adequadamente acerca das questões apresentadas nos embargos
de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos
para demonstrar especificamente a suposta mácula.
III - Nesse panorama, a arguição genérica de nulidade pelo
recorrente atrai o comando do Enunciado Sumular n. 284/STF,
inviabilizando o conhecimento dessa parcela recursal.
IV - Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de
Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à
uniformização do direito infraconstitucional federal.
V - Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos
dispositivos legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal
,
a quo
Documento eletrônico VDA55320657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:09
Código de Controle do Documento: df37b59d-27a0-4baf-b910-a36fbc34a9d3

mas também a delimitação clara da violação da matéria insculpida nos
regramentos indicados, para que, assim, seja viabilizando o necessário
confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da
incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame.
VI - Verificado que o recorrente não logrou êxito em
fundamentar adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da
interpretação jurídica realizada pelo Tribunal de origem acerca do comando
normativo dos dispositivos legais indicados como violados, apresenta-se
evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284
do STF.
VII - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório
colacionado aos autos, consignou expressamente que a insurgência
defendida pelo recorrente é contrária às evidências fáticas sobre as quais se
fundamentou o julgador
para solucionar a controvérsia apresentada
a quo
na presente demanda judicial.
VIII - Dessa forma, verifica-se que a irresignação do recorrente
vai de encontro às convicções do julgador
, que tiveram como lastro o
a quo
conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse diapasão, para rever
tal posição seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide
na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
IX - Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto
com as razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma
decidendi
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram
a quo
suficientemente rebatidos no apelo nobre, fator capaz de atrair a aplicação
dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
X - Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais,
percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi
suficientemente debatida no âmbito do Tribunal de origem, sendo que a
mera citação ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é
condição capaz de preencher o fundamental requisito de prequestionamento
da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das
Súmulas n.
e 282 e 356 do STF.
211/STJ
XI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso especial.
Documento eletrônico VDA55320657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:09
Código de Controle do Documento: df37b59d-27a0-4baf-b910-a36fbc34a9d3

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial."
art. 255,
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

[...]
Os Agravantes opuseram Embargos de Declaração (Evento 40) em face do Acórdão
proferido pela 2a Turma do E. TRF4 (Evento 33) que negou provimento à Apelação, com o
objetivo que fossem sanados diversos equívocos que haviam maculado aquele julgado. Isso
porque, preliminarmente, verificou-se que o Acórdão embargado declarou equivocadamente
a ilegitimidade da BRF
para atuar como assistente, sob o argumento de que a empresa
S/A
teria interesse exclusivamente econômico. Assim, foi exposto nos aclaratórios opostos que
as obras objeto da presente demanda foram realizadas para atender às exigências da BRF
tendo intermediado a aproximação entre JOÃO ROMEU FABRÍCIO e a prestadora
S/A,
dos serviços de construção civil, de modo que a BRF
tinha participação naquela relação
S/A
jurídica contratual, justificando o pedido de ingresso na qualidade de assistente simples, o
qual sequer foi contestado pelo Agravado e deveria ter sido aceito, nos termos do art. 120
do CPC2. No mais, sobre a questão da nulidade da Sentença em razão do indeferimento da
perícia, foi exposto nos aclaratórios que JOÃO ROMEU FABRÍCIO contratou empresa
para a realização da obra, de modo que, naturalmente, não possui os comprovantes de
pagamento dos trabalhadores, que são informações financeiras da empresa contratada e,
portanto, de responsabilidade apenas desta. Para o espanto dos Agravantes, tal argumento
foi sustentado no Acórdão recorrido, sem que exista qualquer base concreta que justifique,
evidenciando a ausência de fundamento no decisum quanto a este ponto, em clara violação
ao
§1o, inc. IV do CPC.
art. 489,
[...]
No mais, os Embargos de Declaração dos Agravantes também expuseram que o
acórdão teria comedido outro equívoco ao ter enquadrado o galpão como se industrial fosse,
ao ponto de considerar que a construção de granja rural custaria o equivalente a 50% do
valor do custo do metro quadrado para a construção de uma USINA NUCLEAR, o que, por
certo, não se pode admitir!!! Ademais, os aclaratórios expuseram que o acórdão não
considerou que os recursos para a realização das obras dos 7 aviários foram obtidos por
meio das Cédulas de Crédito Bancário nos
e
as quais, somadas,
40/04648-6
40/04649-4,
totalizaram o valor de R$ 2.678.695,24. Assim, o crédito concedido, o qual tinha destinação
expressa e específica, calculou que o JOÃO ROMEU FABRÍCIO teria um custo de R$
208,44 por m2, ao passo que o fisco arbitrou o exorbitante valor de R$ 891,61 por m2, o que
representa um aumento na ordem de quase 320%. Mesmo diante da exposição de todos
estes erros e vícios, o Acórdão integrativo (Evento 46) rejeitou os Embargos de Declaração
alegando, tão somente, que o recurso não teria demonstrado os vícios constantes nos incisos
do
do CPC.
art. 1.022
[...]
Ademais, o Recurso Especial demonstrou que o entendimento do Tribunal de origem
foi de encontro com a jurisprudência deste STJ5, o que, inclusive, permitiu a interposição
Documento eletrônico VDA55320657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:09
Código de Controle do Documento: df37b59d-27a0-4baf-b910-a36fbc34a9d3

do Recurso Especial também pelo
inc. III, alínea “c”, da
– o que se
art. 105,
CF/88
confirma, inclusive, pelo julgado superveniente já exposto. Tal ponto apenas reforça as
violações detalhadamente apontadas. Ora, nitidamente os diversos vícios foram mantidos,
em evidente violação ao
§1o, inc. IV e
incs. I e III, ambos do CPC 6 .
art. 489,
art. 1.022,
Todos os vícios foram detalhados de forma pormenorizada na peça recursal, o que evidencia
a omissão constante na decisão monocrática sobre tais pontos e a necessidade de
provimento deste recurso e do Recurso Especial.
[...]
Data venia, a decisão cometeu um equívoco, posto que os Agravantes expuseram de
forma bastante clara a violação dos dispositivos legais, o que, inclusive, fez com que o
Recurso Especial fosse admitido. Além de ter violado os dispositivos legais expostos no
tópico anterior (art. 1.022, incs. I e III, do CPC), o entendimento exarado pelo TRF4 acabou
por violar os seguintes artigos: arts. 97, inc. IV, 142 e 148, todos do CTN;
§4o, da
art. 33,
do Decreto no
;
da
e arts. 120,
Lei no 8.212/91; art. 234,
3.048/99 art. 61
Lei no 9.430/96;
369, 370, § único, e 489, §1o, inc. IV, todos do CPC. Foi demonstrado que o Acórdão
recorrido se equivocou em declarar a ilegitimidade da BRF
para atuar como Assistente
S/A
Simples de JOÃO ROMEU FABRÍCIO, sob o único argumento de que a empresa teria
interesse exclusivamente econômico. Ora, não houve impugnação do Agravado sobre tal
ponto na ação, logo injustificável a declaração da ilegitimidade da empresa, em violação
direta ao
do CPC. No mais, acerca do indeferimento da perícia, houve, de uma só
art. 120,
vez, a violação ao
§4o, da
do Decreto no
e aos
art. 33,
Lei no 8.212/91, art. 234,
3.048/99
arts. 369, 370, parágrafo único, do CPC. Isso porque o
§4o, da
é
art. 33,
Lei no 8.212/917
claro ao afirmar que a aferição indireta será realizada mediante o cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída, de acordo com os critérios estabelecidos pela
Receita Federal do Brasil, cabendo aos ora Agravantes, in casu, o ônus da prova em
contrário acerca dos critérios adotados pelo órgão administrativo.
[...]
Vejam que foi exatamente o que se pleiteou no caso em tela. Os Agravantes não
concordaram com os critérios estabelecidos pela Receita Federal do Brasil e buscaram
comprovar, com tudo que lhe era possível, que i) se trata de um galpão rural ii) cujo preço
da obra é substancialmente menor do que o preço arbitrado pelo fisco, fatos estes que
poderiam ter sido confirmados por perícia técnica especializada, que foi injustificadamente
indeferida, em afronta também direta aos arts. 369 e 370, § único, ambos do CPC. Ora, a
situação chega a ser esdrúxula. Cabe aos Agravantes comprovarem os erros nos cálculos
adotados pelo órgão administrativo, mas o judiciário indeferiu a produção de prova nesse
sentido. Como então os Agravantes poderiam comprovar seu direito? Esse cenário deixa
clara a violação dos dispositivos legais acima expostos e foi devidamente narrado no
Recurso Especial, o que mostra a omissão da decisão monocrática ora agravada em relação
a este ponto.
[...]
Tal gritante erro, violou diretamente os arts. 142 do CTN, pois o lançamento foi
estabelecido em descompasso com a ocorrência do fato gerador, o que resta evidente a partir
dos documentos apresentados pelos Agravantes e que nunca foram contestados e/ou
tampouco considerados inidôneos. Ainda nessa linha, houve frontal violação ao
do
art. 144
CTN, em razão da autoridade administrativa não ter constituído o crédito tributário com a
devida verificação da ocorrência do fato gerador, o que também não foi enfrentado pela
decisão monocrática ora agravada. Outro ponto também não analisado, que gera a
Documento eletrônico VDA55320657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:09
Código de Controle do Documento: df37b59d-27a0-4baf-b910-a36fbc34a9d3

necessidade de revisão por afronta de dispositivo legal federal, é o erro na fixação da multa.
Isto porque, quando há confissão de dívida, de rigor a aplicação da multa de mora prevista
no §2o do
da
que, é calculada à taxa de 0,33%, limitada a 20%9, o
art. 61
Lei no 9.430/96,
que não ocorreu no presente caso. Essa é uma clara violação de dispositivo legal que não foi
enfrentada na decisão monocrática. Ademais, a categorização arbitrária e sem sentido da
construção dos aviários como se indústria fossem, afronta diretamente o
inc. IV, do
art. 97,
CTN, pois houve uma alteração completamente indevida da base de cálculo do tributo,
sendo que os Agravantes, quando discordaram dos critérios adotados pela fiscalização,
foram impedidos em comprovar o contrário, em violação ao que dispõe
do Decreto
art. 234
no 3.048/99.
[...]
Entretando, as questões tratadas no Recurso Especial estão sendo discutidas desde a
primeira instância, sendo que o prequestionamento da matéria ventilada no recurso é
evidente. No presente caso, a primeira questão a ser solucionada adiante está na violação ao
incs. I e III, do CPC. Isto porque, da análise do acórdão recorrido é possível
art. 1.022,
verificar que o Tribunal a quo cometeu diversos vícios, os quais foram questionados via
aclaratórios e, ainda assim, não foram sanados pelo TRF4. No mais, em seu mérito, o
entendimento exarado pelo TRF4 acabou por violar os seguintes artigos: arts. 97, inciso IV,
142 e 148, todos do CTN;
§4o, da
do Decreto no
;
art. 33,
Lei no 8.212/91; art. 234,
3.048/99
da
e arts. 120, 369, 370, § único, e 489, §1o, inc. IV, todos do CPC.
art. 61
Lei no 9.430/96;
Todos estes dispositivos legais foram expressamente mencionados e debatidos no decorrer
da ação, inclusive no acórdão recorrido (Evento 33) e nos Embargos de Declaração opostos
no Tribunal a quo (Evento 40). Logo, comprovado o prequestionamento da matéria tratada
nos autos é clara, de modo que desconsiderar estes fatos processuais é um evidente erro.
[...]
Como se vê, o Acórdão recorrido adotou postura diametralmente oposta à firmada
por este E. STJ no tocante a análise dos Embargos de Declaração, eis que a 2a Turma do
TRF4 alegou, de forma bastante genérica e simplória, que os Embargos de Declaração dos
Agravantes não cumpriam com os requisitos de cabimento. Entretanto, não é o que se
verifica, posto que os acórdãos a quo cometeram diversos equívocos grosseiros, que foram
claramente expostos pelos Agravantes, tais como i) ignorar a necessidade da produção da
prova pericial para que o contribuinte assuma o ônus da prova que menciona o
§4o da
art. 33,
e o
do Decreto no
; ii) ter partido da premissa fática
Lei no 8.212/91
art. 234,
3.048/99
equivocada de que o Agravante JOÃO ROMEU FABRÍCIO não teria transmitido as GFIP ́
s, o que, caso tivesse sido observado, afastaria a multa de ofício; iii) ter partido de outra
premissa totalmente equivocada ao realizar a equiparação da construção de uma granja rural
como se uma indústria fosse; iv) não ter considerado que o JOÃO ROMEU FABRÍCIO, ao
ser intimado, apresentou toda documentação que tinha ao seu dispor, não percebendo ao
fato de que a fiscalização nunca contestou os documentos fiscalizados, tampouco intimou
tal Agravante para apresentar esclarecimentos
documentos adicionais, entre outros.
e/ou
Todos estes pontos foram repisados, principalmente nos últimos Embargos de Declaração
(Evento 40), os quais foram sumariamente rejeitados (Evento 46), sem qualquer análise do
que foi pormenorizadamente detalhado. Neste ponto, importa ressaltar que os Agravantes
não desconhecem o entendimento desse E. Superior Tribunal no sentido de que o julgador
não está obrigado a responder todas as questões postas pelas partes, mas sim aquelas
necessárias à formação do seu convencimento. Entretanto, no caso dos autos, o Tribunal a
quo deixou de analisar normas essenciais ao deslinde da matéria debatida, além de ter
Documento eletrônico VDA55320657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:09
Código de Controle do Documento: df37b59d-27a0-4baf-b910-a36fbc34a9d3

cometido diversos vícios que não foram sanados em sede de Embargos de Declaração. De
fato, ao assim proceder, o
incs. I e III, do CPC foi inquestionavelmente violado,
art. 1.022,
visto que os vícios suscitados pelos Agravantes permaneceram, o que consubstancia falha
na prestação jurisdicional a ensejar nulidade do v. Acórdão, na linha dos paradigmas supra.
[...]
Veja que no presente caso foi exatamente o que aconteceu e ainda assim, o TRF4
declarou a ilegitimidade da BRF
Veja, A BRF
intermediou a aproximação entre
S/A.
S/A
JOÃO ROMEU FABRÍCIO e a prestadora dos serviços de construção civil, de modo que a
BRF
tinha participação naquela relação jurídica contratual, justificando o pedido de
S/A
ingresso na qualidade de assistente simples, o qual não foi contestada pelo Agravado e
deveria ter sido aceito, nos termos do
do CPC e entendimento do paradigma deste
art. 120
Tribunal acima exposto. Sobre o mérito do processo, imperioso destacar o julgado proferido
por outra Turma do TRF4, qual seja, a E. 1a Turma, que, ao julgar idêntica matéria tratada
nestes autos, proferiu Acórdão no Processo no
(Doc. 02)
5044802-34.2019.4.04.7000/PR
que anulou a cobrança de contribuição previdenciária sobre mão-de-obra empregada na
construção de aviários. O entendimento, corretíssimo, foi de que aferição indireta é aplicada
apenas de forma excepcional, quando o contribuinte é omisso ou não apresenta documentos
fidedignos (art. 148 do CTN e
§6o, da
, sendo que, naquele caso, o
art. 33,
Lei no 8.212/91)
contribuinte teria apresentado diversos documentos que seriam suficientes para a aferição
direta.
[...]
Veja que o caso acima é IDÊNTICO ao presente, tanto na relação jurídica discutida,
como contextualmente analisando. Isso porque se trata exatamente da construção de
aviários, em que a pessoa física contratou uma empresa de construção civil, a qual não foi
intimada a comprovar o pagamento das contribuições. Posteriormente, essa pessoa física foi
autuada, momento em que impugnou o ilógico enquadramento de uma obra de um aviário
(INDUSTRIAL X RURAL) e apresentou diversos documentos que possibilitariam a
apuração da aferição direta. Veja que no presente caso a questão foi ainda pior, pois, mesmo
com toda documentação juntada aos autos que pudesse comprovar a aferição DIRETA, os
Agravantes foram impedidos de produzir prova pericial nos autos. Ressalta-se que a decisão
do paradigma acima não foi objeto de recurso pela Fazenda Nacional e, recentemente,
transitou em julgado com o entendimento favorável àquele contribuinte. Em complemento,
no tocante à incompreensível negativa da produção de prova pericial, este E. STJ possui o
entendimento diverso ao aplicado para este caso, anulando- se as sentenças de casos em que
a perícia se fazia fundamental para a demanda e foi equivocadamente indeferida.
[...]
O paradigma acima se aplica inteiramente a este processo, visto que os arts. 33, §4o,
da
e 234, do Decreto no
são claros e expressos no sentido de que,
Lei no 8.212/91
3.048/99
no caso da aferição indireta, pode o contribuinte discordar dos critérios, contanto que ele
assuma o ônus probatório. Os Agravantes buscaram a produção de provas para sustentar os
argumentos de que a aferição indireta aplicada pela fiscalização estaria longe da realidade
dos fatos destes autos, mas tal pleito foi injustificadamente indeferido, o que não se pode
permitir. Assim, as provas, que seriam fundamentais para o bom deslinde da demanda,
foram indeferidas, cerceando o direito dos Agravantes, motivo pelo qual deve ser provido o
Recurso em tela, para que sejam anuladas as
posteriores, sendo retomado
decisões/acórdãos
o feito a partir da fase de produção de provas.

Documento eletrônico VDA55320657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:09
Código de Controle do Documento: df37b59d-27a0-4baf-b910-a36fbc34a9d3

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição suscitada no
presente recurso especial, o agravante limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o
acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se pronunciar adequadamente
acerca das questões apresentadas nos embargos de declaração, fazendo-o de forma
genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta
mácula.
Nesse panorama, a arguição genérica de nulidade pelo recorrente atrai o
comando do Enunciado Sumular n.
inviabilizando o conhecimento dessa
284/STF,
parcela recursal.
Sobre o assunto, confiram-se:

ADMINISTRATIVO. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE
NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA.
REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO
SÚMULA N. 7/STJ.
DO
ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ART. 535
CPC/73.
SÚMULA N. 284/STF.
I - Não se conhece do recurso especial com alegação genérica de violação do art. 535
do Código de Processo Civil de 1973. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF.
Necessidade de reexame de fatos e provas para modificar o entendimento do Tribunal de
origem quanto à regularidade da dissolução da sociedade empresária. Incidência do
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
II - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 962.465/SP,
julgado em
DJe
)
6/4/2017,
19/4/2017.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CSLL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 535
Documento eletrônico VDA55320657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:09
Código de Controle do Documento: df37b59d-27a0-4baf-b910-a36fbc34a9d3

ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.

AUSÊNCIA
DE
CPC/73.

SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. A genérica alegação de ofensa ao
do CPC, sem a demonstração exata dos
art. 535
pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, atrai o óbice da
Súmula 284 do STF.
2. É vedada a análise das questões que não foram objeto de efetivo debate pela Corte
de origem, estando ausente o requisito do prequestionamento. Incidência da
Súmula 211/STJ.
3. Quanto à elevação da alíquota da CSLL, o aresto recorrido está em conformidade
com a jurisprudência deste Tribunal Superior, que considera que a Instrução Normativa n.
não desbordou dos limites da MP
81/99
1.807/99.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 446.627/RJ,
julgado em
DJe
)
6/4/2017,
17/4/2017.

Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito
infraconstitucional federal.
Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos
legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a
a quo
delimitação clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que,
assim, seja viabilizando o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame.
Dessa forma, verificado que o recorrente não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica realizada
pelo Tribunal de origem acerca do comando normativo dos dispositivos legais indicados
como violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da
Súmula n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO
POR VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE REEXAME
DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55320657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:09
Código de Controle do Documento: df37b59d-27a0-4baf-b910-a36fbc34a9d3

1. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar
o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
)
REsp n. 919.239/RJ;
3/9/2007.
2. O Tribunal de origem concluiu: "No mérito, trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pleito indenizatório, através da qual objetivou a autora obstar cobrança pela
ré em relação à tarifa de esgoto, serviço não prestado pela concessionária, bem como a
repetição, em dobro, dos valores já pagos" (fl. 167, e-STJ).
3. A agravante sustenta não haver na demanda pedido que objetive o cumprimento de
obrigação de
fazer. Decidir de forma contrária ao que ficou expressamente
fazer/não
consignado no v. acórdão recorrido, com o objetivo de rever o objeto do pedido deduzido na
petição inicial, implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
)
AREsp n. 983.543/RJ,
5/5/2017.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTO ERRO MATERIAL.
NÃO
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

SERVIDOR
PÚBLICO.
GDAR.

SÚMULA
N.
284/STF.
TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
I - Pretende o agravante o reconhecimento de que a gratificação GDAR, transformada
em VPNI, não foi retirada do ordenamento jurídico pela
e que sua
Lei n. 11.784/08
supressão vai de encontro ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade
de vencimentos.
II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de estabelecer,
com a precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que considera violados, para
sustentar sua irresignação pela alínea a do permissivo constitucional, o que atrai a
incidência do enunciado n. 284 da Súmula STF.
III - O Tribunal de origem não analisou o erro material mencionado nas razões
recursais, não debateu a suposta afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
irredutibilidade de vencimentos, tampouco examinou a matéria recursal à luz do
da
art. 29
Lei n. 11.094/05.
IV - Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei
invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, de
maneira a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF, sobretudo
ante a ausência de oposição dos cabíveis embargos declaratórios a fim de suprir os supostos
erro material e a contradição do julgado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe
)
REsp n. 1.597.355/CE,
10/3/2017.

Documento eletrônico VDA55320657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:09
Código de Controle do Documento: df37b59d-27a0-4baf-b910-a36fbc34a9d3

O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório colacionado aos
autos, consignou expressamente que a insurgência defendida pelo recorrente é contrária
às evidências fáticas sobre as quais se fundamentou o julgador
para solucionar a
a quo
controvérsia apresentada na presente demanda judicial.
Dessa forma, verifica-se que a irresignação do recorrente vai de encontro às
convicções do julgador
, que tiveram como lastro o conjunto fático-probatório
a quo
constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal posição seria necessário o reexame
desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do
recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do
recurso especial, revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, e que
fundamentaram a construção da sólida
alcançada pelo Tribunal de
ratio decidendi
origem, foram utilizados de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram suficientemente rebatidos no apelo nobre, fator capaz de atrair a
a quo
aplicação dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
:
In verbis

Súmula n. 283.
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

Súmula n. 284
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais, percebe-se que
parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi suficientemente debatida no
âmbito do Tribunal de origem, sendo que a mera citação ou menção superficial de
dispositivos de lei federal não é condição capaz de preencher o fundamental requisito de
prequestionamento da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a
aplicação das Súmulas n.
e 282 e 356 do STF. Confiram-se:
211/STJ

Documento eletrônico VDA55320657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:09
Código de Controle do Documento: df37b59d-27a0-4baf-b910-a36fbc34a9d3

É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na
Súmula 282/STF.
decisão recorrida, a questão federal suscitada.

O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
Súmula 356/STF.
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito
do prequestionamento.

Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
Súmula 211/STJ.
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:09
Código de Controle do Documento: df37b59d-27a0-4baf-b910-a36fbc34a9d3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.220.235 / SC
Número Registro: 2025/0232318-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50022580720194047202
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO ROMEU FABRICIO
RECORRENTE : BRF S.A.
ADVOGADOS
: LEONARDO VINICIUS CORREIA DE MELO - RJ137721
RODRIGO RIBEIRO ESCOBAR - RJ208675
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
CONSTRUÇÃO CIVIL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO ROMEU FABRICIO
AGRAVANTE : BRF S.A.
ADVOGADOS : LEONARDO VINICIUS CORREIA DE MELO - RJ137721
RODRIGO RIBEIRO ESCOBAR - RJ208675
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56077054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:43:42
Código de Controle do Documento: 5bc10e37-e1ed-4295-b1b8-577f61f6d07d

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:43:42
Código de Controle do Documento: 5bc10e37-e1ed-4295-b1b8-577f61f6d07d